Tribunal: TJPA
Processo: 0003201-63.2020.8.14.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003201-63.2020.8.14.0024

APELANTE: GERSON SOARES DA SILVA OLIVEIRA, ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL
.
ARTIGO 155, §1 E §4°, INCISO I E IV DO CÓDIGO PENAL (FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS).

O EMBARGANTE SUSTENTA PARA FINS DE MODIFICAÇÃO OU PREQUESTIONAMENTO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NA ANÁLISE NO SENTIDO DE APLICAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DOS RÉUS, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART.65, INCISOS III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL, PARA APLICAÇÃO DA PENA BASE, ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, VISTO QUE DEVIDAMENTE JUSTIFICADO NA SENTENÇA A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E NEM REDUÇÃO DA PENA, EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. INS. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DISCUTIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

Não há que se reparar a decisão da 1ª Turma de Direito Penal, uma vez que a mesma examinou a sentença de forma cuidadosa, verificando todos os argumentos que a defesa indicou em suas razões recursais.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar do recurso, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO,
interposto pela Defensoria Pública do Pará, em favor dos embargantes/pacientes
GERSON SOARES DA SILVA OLIVEIRA
e de
ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA,
com fundamento nos artigos 619, do Código de Processo Penal.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte
Ementa,

in verbis
:

“EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 155, §1 E §4°, INCISO I E IV DO CÓDIGO PENAL (FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E DA REDUÇÃO DA PENA, EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.
O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d” do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la, porque a pena-base, nesta fase, não pode reduzir, em patamar inferior ao mínimo legal, por ir de encontro a Súmula nº 231, do STJ, afastando a possibilidade de aplicação da atenuante abaixo do mínimo legal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Em suas
razões
, às fls. 309/313, os embargantes sustentam para fins de modificação, que os Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos, para reformar a decisão do r. Acordão,
no sentido de aplicar a atenuante da confissão espontânea dos réus, nos termos do que dispõe o art.65, incisos III, alínea “d”, do Código Penal, para aplicação da pena base, abaixo do mínimo legal.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou, no ID Num. 7887491 pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos, em razão da irresignação não ter sido matéria trazida nas razões de apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Consoante relatado, em suas
razões
os embargantes sustentam alega que, houve erro quando não foi aplicada a atenuante da confissão espontânea e demonstrará.

Alega ainda que, no caso, ao julgar a Apelação, o E. TJE/PA, não atenuou a pena dos Réus e que, é de rigor aplicação da atenuante da confissão, na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos do que dispõe o art.65, inciso III, alínea “d” do CP.

Como cediço, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, é reapreciar o julgado, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado, quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, vocacionando a afastar as situações previstas no Art. 619 do Código de Processo Penal, completando e esclarecendo o conteúdo da decisão proferida.

Desse modo, a decisão recorrida que apreciou, como no caso, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, determinada pretensão jurídica, não permite o emprego da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, eis que inocorrentes, em tal situação, os pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

Da análise minuciosa das questões levantadas pelo embargante em suas razões, obscuridade, contradição ou omissão inexistiu no debate das matérias apresentadas. Vejamos:

Os embargantes foram condenados em 1º grau
,
fls. 194/204 (ID 5780463) como incurso no artigo 155, §1 e §4°, inciso I e IV do Código Penal (Furto durante o repouso noturno, com rompimento de obstáculo e concurso de pessoas).

Por sua vez, o acusado ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA, foi condenado a pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Regime SEMIABERTO. Concedido o direito de recorrer em liberdade. REINCIDENTE. E o acusado GERSON SOARES DA SILVA OLIVEIRA, foi condenado a pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Regime ABERTO. Determinada audiência admonitória para serem, fixadas as condições de substituição da pena privativa de liberdade. Concedido o direito de recorrer liberdade.

Inconformado com a condenação, interpôs apelação penal, e em suas
razões recursais
, fls. 238/242 (ID 5780467), em 24/02/2021, o embargante GERSON SOARES DA SILVA OLIVEIRA, através da Defensoria Pública pugnou pelo reconhecimento das circunstâncias atenuantes e a redução da pena, em patamar inferior ao mínimo legal.

O embargante ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA, através de Defensoria Pública, em suas razões recursais as fls. 263/258 (ID 5780479), em 06/05/2021 requereu o reconhecimento das circunstâncias atenuantes e a redução da pena, em patamar inferior ao mínimo legal.

Assim, à unanimidade de votos, o recurso foi conhecido e improvido a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus demais termos e fundamentos, acompanhando parecer ministerial.

Verifica-se que toda a tese defensiva, em sede de apelação penal, foi exaustivamente debatida, inexistindo qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material, conforme se verifica no acórdão, ID 6696830 de fls. 297/301.

Importante frisar que o efeito devolutivo da apelação possui limites nas razões expostas pelo recorrente na apelação, observando-se o princípio da dialeticidade pertinente aos recursos no processo penal.

Destarte, incabível que a defesa venha inovar nos presentes Embargos, alegando contradição, omissão, obscuridade ou erro material na análise no sentido de aplicar a atenuante da confissão espontânea dos réus, nos termos do que dispõe o art.65, incisos III, alínea “d”, do Código Penal, para aplicação da pena base, abaixo do mínimo legal, visto que devidamente justificado na sentença a impossibilidade de aplicação do reconhecimento das circunstâncias atenuantes e nem redução da pena, em patamar inferior ao mínimo legal, vejamos:

Quanto ao Acusado GERSON SOARES DA SILVA OLIVEIRA

Na 1ª fase, considerado que, nenhuma das circunstâncias foi prejudicial o Réu, ficou a pena base em 02 (dois) de reclusão e 10 (dez) dias multa.

2ª fase dosimetria, acertada a decisão que, reconheceu, mas não aplicou, a atenuante da confissão, do apelante, conforme orientação da Súmula nº 231, do STJ. Manteve a pena intermediaria em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na 3ª fase, foi reconhecida a majorante referente a prática do furto, em período noturno, tendo a pena sido elevada em 1/3. A pena definitiva, foi de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Quanto ao acusado ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA:

Na 1ª fase não foi considerada como negativa, nenhuma das circunstâncias judiciais em desfavor do Apelante que, viesse a exasperar a pena. Permaneceu em seu patamar mínimo de 02 (dois) anos de reclusão.

Na 2ª fase, foi reconhecida a atenuante da confissão, do art.65, I e III “d”, do CP. O Acusado/Apelante, confessou a autoria delitiva, do crime em análise. Não foi aplicada, porque a pena base, nesta fase, não pode reduzir, em patamar inferior ao mínimo legal, por ir de encontro a Súmula nº 231, do STJ.

Na 3ª fase da dosimetria, foi reconhecido aumento de pena, por ter sido o furto praticado em período noturno, aumentando em 1/3 (um terço), tornando-a em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze)dias-multa em Regime Aberto.

Logo, não há que se reparar a decisão da 1ª Turma de Direito Penal, uma vez que a mesma examinou a sentença de forma cuidadosa, verificando todos os argumentos que a defesa indicou em suas razões recursais.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS, PORÉM OS REJEITO
,

mantendo-se o Acórdão embargado em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/03/2022